Tribunal: TJSP
Processo: 1001508-81.2020.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
O lançamento na conta bancária de débito de prestações de prêmio de seguro sem autorização do titular e com base em contrato, cuja negada assinatura não teve a autenticidade demonstrada, gera à seguradora a obrigação de repetir em dobro, ausente engano justificável na apropriação, mais que mera cobrança, e de pagar indenização moral, em face da violação a direito de personalidade, cujo

Ementa:
O lançamento na conta bancária de débito de prestações de prêmio de seguro sem autorização do titular e com base em contrato, cuja negada assinatura não teve a autenticidade demonstrada, gera à seguradora a obrigação de repetir em dobro, ausente engano justificável na apropriação, mais que mera cobrança, e de pagar indenização moral, em face da violação a direito de personalidade, cujo arbitramento, nas circunstâncias, reduz-se.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047996
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
no
1001508-81.2020.8.26.0189,
da Comarca de Fernandópolis, em que é apelante SABEMI
SEGURADORA S/A e é apelada ZELIA FERREIRA
PESSOA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO AO APELO, V. U. , de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) E
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1001508-81.2020.8.26.0189 - Cr 171220e
2
Voto no 43.208
Apelação no 1001508-81.2020.8.26.0189
2a Vara Cível de Fernandópolis
Apelante: Sabemi Seguradora S/A
Apelada: Zélia Ferreira Pessoa
28a Câmara da Seção de Direito Privado
O lançamento na conta bancária de
débito de prestações de prêmio de seguro
sem autorização do titular e com base
em contrato, cuja negada assinatura não
teve a autenticidade demonstrada, gera à
seguradora a obrigação de repetir em
dobro, ausente engano justificável na
apropriação, mais que mera cobrança, e
de pagar indenização moral, em face da
violação a direito de personalidade, cujo
arbitramento, nas circunstâncias, reduz-
se.
Seguradora apela (fls. 131/143) da
respeitável sentença (fls. 125/129) que acolheu demanda por
declaração de inexigibilidade de débito, por repetição e por
indenização moral. Insiste no contrato, nega a obrigação, má-
fé, fraude e dano moral, impugna a repetição e, de modo
alternativo, quer a redução da condenação.
Vieram preparo (fls. 144/146) e resposta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1001508-81.2020.8.26.0189 - Cr 171220e
3
(fls. 149/155).
É o relatório.
Houve lançamento na conta bancária da
autora de débito de prestações de prêmio de seguro sem sua
anuência.
A comparação visual da assinatura
atribuída pela ré à autora (fl. 74), que negou ser sua (fls.
77/85), com a da procuração e da declaração de
hipossuficiência (fl. 18) e a da carteira de identidade (fl. 19),
sugere falsificação.
O ônus da prova da autenticidade tocava
e toca à seguradora (Código de Processo Civil de 2015, art.
428, I, e art. 429, II), que confessou não ter localizado o
contrato (fl. 116), prejudicando-se a perícia.
Mais que pretender o indébito, a ré se
apropriou do dinheiro da autora, sem “engano justificável”,
ao contrário, com culpa grave, prima-irmã do dolo, e, pois,
com má-fé, o que lhe gera a obrigação a repetir em dobro
(Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1001508-81.2020.8.26.0189 - Cr 171220e
4
A conduta excede à mera inadimplência
contratual - nem se estabelecera contrato - e ao mero
aborrecimento, porque ao resultado só se chegou com a
violação do sinal de manifestação da vontade do indivíduo,
a assinatura, que integra seu direito de personalidade.
Caracterizado que está o dano moral, in
re ipsa, a seguradora se obriga ao pagamento da indenização
da mesma natureza, que, consideradas as circunstâncias,
reduz-se a três mil reais.
Nas circunstâncias, não há honorários
recursais.
Pelas razões expostas e para o fim
indicado, dá-se parcial provimento ao apelo.
Celso Pimentel
relator